Tribunal: STF
Processo: RE 1318678
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A EXPEDIÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO: TEMA 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Requisitório de Pequeno Valor expedido, após 25/03/2015, e depositado - Aplicação da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso - Pronunciamento expresso do E.STF acerca do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº11.960/2009, no julgamento do RE 870947, Tema 810, de Repercussão Geral - Suspensão dos efeitos nos Embargos de Declaração correlatos ao referido RE 870947, Tema 810, deferida pelo STF nos termos do art. 1026, §1º, do CPC - Adequação a esse julgado, portanto, postergada para a ocasião do trânsito em julgado do acórdão paradigma, ante possível revisão ou modulação dos efeitos do que foi fixado nas teses atreladas ao Tema 810 - Cálculos atuais e expedição de RPV, pois, com aplicação integral da Lei nº 11.960/09, ressalvada, contudo, apuração de eventual diferença, por adequação ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ, segundo o que for definitivamente fixado, no trânsito em julgado dos acórdãos paradigmas, oportunamente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 35, vol. 21).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 44-46, vol. 21).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórias de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 16, vol. 22).
    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante nº 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/ 88, excluindo-se os juros moratórios no prazo para pagamento do RPV” (fl. 17, vol. 22).
    3. No juízo de retratação, o órgão colegiado do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação - Depósito referente a expedição de Ofício Requisitório de Pequeno - Valor Pretensão de aplicação da Súmula Vinculante nº 17 - Retorno dos autos para adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE nº 591.085 (Tema 147 STF) - Desnecessidade de adequação - Não ocorrência, no caso, de pagamento de precatório e do correspondente período de graça. DECISÃO NÃO RETRATADA” (fl. 8, e-doc. 28).
    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (fls. 11-12, e-doc. 28).
    5. Em 24.6.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. PERÍODO DE GRAÇA DO ART. 100 DA CF EM QUE NÃO INCIDEM JUROS DE MORA. TESES ATINENTES AOS TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE A PRECATÓRIOS E RPV´S. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 37).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou não incidirem juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e a do efetivo pagamento. É a ementa do paradigma de repercussão geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).
    Nessa mesma linha, a Procuradoria-Geral da República expôs que “o STF, no julgamento do mérito do Tema 1.037, assentou que não são devidos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, seja precatório, seja RPV o meio de pagamento do devido pela Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 37).
    Confiram-se também, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afastou o pedido de incidência de juros de mora após a expedição do RPV, assinalando que os valores do requisitório foram pagos dentro do período constitucional. 2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no julgamento do Tema 1.037 (RE 1.169.289-RG, Red. p/o acordão o Min. Alexandre de Moraes), qual seja: o ‘enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição’; havendo ‘o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’’. 3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.002-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, §5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
    A conclusão do acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar, nos termos do Tema 1.037 de repercussão geral, a incidência dos juros de mora entre a expedição e o efetivo pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora